Tribunal: TJBA
Processo: 8038906-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038906-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: K. A. P. M.

Advogado(s)
:
CRISTIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AUTOGESTÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCERNENTE À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
) E INSUMO MÉDICO. MANUTENÇÃO DE CUIDADO DE ALTA COMPLEXIDADE. CONDIÇÃO TEMPORÁRIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM FACE DA EVOLUÇÃO CLÍNICA. OBSERVÂNCIA DE PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E CRITÉRIOS DE EQUIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA SUBMETER A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO À REAVALIAÇÃO MÉDICA PERIÓDICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Ação ordinária de obrigação de fazer proposta por menor impúbere, portador de encefalopatia crônica, epilepsia de difícil controle, sífilis congênita e outras comorbidades, dependente de dispositivos como traqueostomia e gastrostomia, que visa compelir o Ente Federativo (Estado da Bahia) a manter a prestação de assistência domiciliar integral (Internação Domiciliar - ID 24 horas/dia) e substituir um cateter de látex por um cateter
botton
, após tentativa unilateral de redução do serviço assistencial por parte da prestadora contratada.

II. Questão em discussão

Discussão acerca da legalidade e razoabilidade da determinação judicial de primeira instância que estabeleceu a manutenção da Internação Domiciliar integral (ID 24 horas) de forma
incondicionada
, ou seja, "até ulterior decisão judicial", sem condicionar a continuidade do serviço à avaliação clínica periódica e à observância da legislação sanitária aplicável no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Necessidade de adequação da tutela de urgência concedida, de natureza continuativa, aos princípios da transitoriedade da cognição sumária e da autonomia técnica da equipe de saúde, ponderados com o direito fundamental à vida e à saúde do Agravado.

III. Razões de decidir

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de prestar o tratamento necessário, incluindo a modalidade de Atenção Domiciliar (AD) ou Internação Domiciliar (ID), quando esta se mostrar a opção terapêutica mais adequada e segura, conforme demonstraram os relatórios médicos iniciais e a própria concordância do Ente Público quanto ao fornecimento do serviço e do insumo de gastrostomia (cateter
botton
).

A modalidade de Internação Domiciliar, por ser substitutiva da internação hospitalar, possui natureza essencialmente provisória e transitória, estando vinculada à necessidade clínica atual do paciente, conforme preconizam os protocolos federais e estaduais de Atenção Domiciliar, como a Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e o Programa Estadual “Cuidar em Casa”.

A decisão que impõe o fornecimento contínuo de tratamento deve ser revista ou reavaliada periodicamente (
clausula rebus sic stantibus
), a fim de evitar a perpetuação de uma obrigação que pode se tornar desnecessária ou inadequada frente à evolução do quadro clínico, respeitando-se o princípio da equidade na gestão dos recursos públicos de saúde.

A renovação periódica do relatório médico e da prescrição, preferencialmente a cada três meses (trimestralidade), é medida prudente e necessária para a manutenção da eficácia das medidas judiciais de prestação continuativa, em sintonia com o Enunciado nº 02 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, assegurando que o tratamento esteja sempre alinhado às reais e atuais necessidades do paciente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento

conhecido e provido parcialmente para reformar a decisão agravada, determinando que a manutenção da Internação Domiciliar integral (ID 24 horas) e demais serviços associados fique condicionada à apresentação de relatório médico circunstanciado e atualizado a cada três meses (trimestralmente), a ser submetido à equipe técnica do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), mantidas as demais determinações da tutela de urgência.

Tese de julgamento:

A prestação judicialmente imposta de serviços de Internação Domiciliar (Home Care), dada a sua natureza substitutiva e transitória, deve ser condicionada à apresentação periódica e regular de relatórios médicos circunstanciados, observando-se a razoabilidade do prazo de três meses (trimestre) para reavaliação clínica, sob pena de perda da eficácia da medida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8038906-34.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
Agravado
K. A. P. M.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB